Tribunal: TJMT
Processo: 1020437-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020437-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 064.848.561-76 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APREENSÃO DE VEÍCULO EM BLITZ – CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO – APRESENTAÇÃO TARDIA DE CONDUTOR HABILITADO – INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO AMPARADO NA RESOLUÇÃO CONTRAN No 985/2022 – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 162, I, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, hipótese que não impede o início da remoção quando inexiste apresentação imediata do condutor apto no local da infração.

2. A Resolução CONTRAN no 985/2022 considera iniciada a operação de remoção quando houver qualquer ação mecânica de guinchamento, como amarração ou colocação do veículo na plataforma, circunstância que, uma vez configurada, inviabiliza a restituição do bem no local.

3. Demonstrado nos autos que o procedimento de remoção já estava em curso no momento da chegada da suposta condutora habilitada, revela-se legítima a conduta da Administração Pública ao manter a remoção, inexistindo ilegalidade ou abuso de autoridade.

4. O valor despendido para retirada do veículo do pátio é consequência direta da infração cometida pelo recorrente, não caracterizando dano material indenizável.

5. Não configurado abalo à esfera extrapatrimonial, uma vez que o suposto constrangimento decorre de ato administrativo regular e previsto em lei, é incabível a reparação por danos morais.

6. A atuação do agente municipal, nos limites da legalidade estrita, afasta a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal.

7. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.”

LUIZ FERNANDO DA SILVA interpôs recurso inominado contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da apreensão de motocicleta por agentes de trânsito do Município de Cuiabá durante blitz realizada no Bairro Morro da Luz.

O recorrente sustenta que a medida administrativa de remoção foi indevida, pois sua esposa teria se apresentado ao agente antes da efetivação do guinchamento, fato que, segundo argumenta, deveria ter implicado a liberação imediata do veículo, em consonância com o art. 162, I, do CTB.

A controvérsia está centrada em verificar se houve atuação ilegal ou abusiva por parte dos agentes públicos municipais, ao procederem à remoção da motocicleta de propriedade do recorrente, mesmo após a chegada de sua esposa, que seria condutora habilitada.

Com efeito, o art. 162, I, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:

"Art. 162. Dirigir veículo:

I – sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor.

(...) Medida administrativa – retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado."

A norma legal estabelece que, diante da constatação de condução sem habilitação, a autoridade de trânsito deve reter o veículo até a apresentação de condutor habilitado. No entanto, essa regra não impõe obrigação absoluta de aguardar indefinidamente por condutor substituto, tampouco impede que o processo de remoção tenha início após constatada a infração e verificada a ausência imediata de condutor apto.

Nesse ponto, cumpre destacar a Resolução CONTRAN no 985/2022, que regulamenta os procedimentos operacionais para as medidas administrativas. Em seu item 8.2, o normativo dispõe que:

“Considera-se iniciada a operação de remoção quando o veículo destinado para a remoção (guincho) se encontrar no local da infração e o responsável pelo guincho já tiver iniciado qualquer procedimento mecânico de guinchamento, tais como destravamento do sistema de transmissão ou de frenagem, amarração de rodas, colocação do veículo na lança do guincho, ou subida, ainda que parcial, na plataforma.”

No caso concreto, conforme registrado em sentença e corroborado pelas provas orais colhidas em audiência de instrução, o policial militar presente na blitz informou que, quando a esposa do recorrente chegou ao local, a operação de remoção já havia sido iniciada, com acionamento mecânico do guincho. Ainda que a condutora estivesse habilitada, a restituição do veículo em via pública não era mais viável, conforme as diretrizes normativas aplicáveis.

Ademais, o vídeo juntado pelo próprio autor no ID 252783718 comprova que a motocicleta já se encontrava sobre o guincho quando a esposa do autor chegou ao local, o que leva a crer que o processo de remoção do veículo já havia sido iniciado.

Desse modo, não se verifica nos autos qualquer conduta desproporcional, arbitrária ou fora dos limites da legalidade por parte dos agentes públicos envolvidos. A atuação da SEMOB foi estritamente conforme o ordenamento jurídico, tanto no que se refere à constatação da infração, quanto na execução da medida administrativa prevista.

É importante frisar que o tempo de resposta do condutor infrator para apresentar condutor habilitado é fator determinante. A simples alegação de que a esposa estava “a caminho” não impede a adoção da medida legalmente prevista, especialmente em operações de fiscalização em via pública, cujo andamento exige celeridade e segurança.

A remoção do veículo, especialmente quando iniciada nos termos da Resolução CONTRAN, não pode ser interrompida por conveniência do infrator, sob pena de comprometer a eficiência da fiscalização de trânsito e abrir espaço para insegurança jurídica na aplicação da legislação de trânsito.

Por fim, o valor de R$ 159,00 pago pelo recorrente para retirada do veículo do pátio é consequência direta e legítima de infração de trânsito cometida por ele próprio. Não há ilicitude na atuação do Município, tampouco abuso de direito que justifique reparação.

Quanto ao alegado dano moral, este não restou configurado. A mera frustração decorrente do cumprimento de medida administrativa legalmente prevista não enseja abalo à esfera extrapatrimonial. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao exigir a presença de um mínimo de gravidade e de conduta ilícita para legitimar indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025